Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE FOGÃO. TROCA TEMPESTIVA DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo prova do dano moral, lucros cessantes e n não configurado o dano moral, devem ser julgados improcedentes os pedidos da inicial;
2. A indenização por danos materiais e lucros cessantes, na modalidade em que fora pleiteada, exige um prejuízo econômico concreto, ao passo que não tendo sido este comprovado, indevido o ressarcimento;
3. Sentença mantida;
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009081-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FARAILDES SILVA DOS SANTOS - CPF: 890.858.251-72 (RECORRENTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0093-52 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 86.375.912/0001-63 (RECORRIDO), ALINE HINCKEL HERING - CPF: 055.729.669-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023